Tribunal: TJDFT
Processo: 0726023-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726023-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA, contra acórdão de ID – 35004989. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35432466. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2022 16:16:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador